Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-41.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000076-41.2018.8.05.0130 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM Advogado(s): RODRIGO FAUSTINO DE SOUSA APELADO: ALVINA MOTA COELHO Advogado(s):ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS QUE COMPROVAM PAGAMENTO A MENOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO MARCO PRESCRICIONAL. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITARANTIM contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por ALVINA MOTA COELHO, servidora pública municipal (Zeladora). O Juízo a quo condenou o Ente Municipal ao pagamento de diferenças referentes ao 13º salário e ao terço constitucional de férias, reconhecendo que tais verbas devem ser calculadas sobre a remuneração integral da servidora, e não apenas sobre o vencimento básico, respeitada a prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões centrais consistem em definir: (i) a ocorrência ou não da prescrição do fundo de direito; (ii) a base de cálculo correta para o pagamento da gratificação natalina e do terço de férias (vencimento básico vs. remuneração integral); e (iii) a desincumbência do ônus probatório pelo Município quanto à correção dos pagamentos realizados. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Tratando-se de discussão sobre verbas remuneratórias periódicas, a relação jurídica é de trato sucessivo, renovando-se a lesão mês a mês. Aplica-se a Súmula 85 do STJ, afastando-se a prescrição do fundo de direito e atingindo apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2. A Constituição Federal (art. 7º, VIII e XVII c/c art. 39, § 3º) assegura aos servidores públicos o recebimento de décimo terceiro salário com base na remuneração integral e de férias com acréscimo de um terço sobre o salário normal. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que tais bases de cálculo englobam o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente (como o adicional por tempo de serviço). 3. O ônus de provar o pagamento correto (fato extintivo do direito) recai sobre a Administração Pública. No caso, a Ficha Financeira acostada aos autos (ID 89831822) comprova matematicamente que o Município calculava o terço de férias incidindo exclusivamente sobre o salário-base, ignorando o adicional de quinquênio recebido pela servidora, o que impõe o dever de pagar as diferenças. 4. Correção de ofício apenas para precisar o marco prescricional exato (23/04/2013), considerando a data do ajuizamento da ação (23/04/2018). IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso de Apelação CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo a sentença vergastada, retificando-a, de ofício, apenas para fixar que, na fase de liquidação, deverá ser observada a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 23/04/2013. Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento). Teses de julgamento: 1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85/STJ). 2. A gratificação natalina e o terço constitucional de férias devem ser calculados com base na remuneração integral do servidor público, compreendendo o vencimento básico e as vantagens pecuniárias de caráter permanente. 3. A apresentação de fichas financeiras que demonstram o cálculo de vantagens sobre base restrita (salário-base), em descompasso com a remuneração total percebida, constitui prova do direito do servidor às diferenças pleiteadas. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 7º, VIII e XVII e art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula 85; TJ-BA - Apelação Cível nº 8000075-56.2018.8.05.0130. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000076-41.2018.8.05.0130, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE ITARANTIM, e, como Apelada, ALVINA MOTA COELHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada e retificando, de ofício, o marco prescricional, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA